Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-37.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600125-37.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600125-
37.2024.6.16.0061 (DRAP - 0600117-60.2024.6.16.0061), que nos termos dos artigos 46 e 58 da
Resolução n.º 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Noel Daniel, para
concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de candidatura de Noel Daniel para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 27027, pelo (a) 27 - DC, no Município de Arapongas.
No caso em questão, o candidato compareceu em cartório e firmou declaração de escolaridade,
como pretensa prova. Porém, não foi juntado comprovante de escolaridade ou outro documento
hábil que comprovasse a alfabetização do requerente, apenas a declaração feita em cartório
juntada nos autos. Assim, o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOEL DANIEL (RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010374
13/09/2024
15:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.087

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600125-37.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NOEL DANIEL
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO
POR ANALFABETISMO. PROVA DE
ALFABETIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
PRÓPRIO PUNHO EM CARTÓRIO
ELEITORAL. RECONHECIMENTO DA
C A P A C I D A D E
D E
E S C R I T A
RUDIMENT AR. INT ERP RE T A ÇÃ O
RESTRITIVA DA INELEGIBILIDADE POR
ANALFABETISMO. INCLUSÃO POLÍTICA
DE GRUPOS MINORITÁRIOS. REGISTRO
DE CANDIDATURA DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Requerimento de registro de candidatura
de Noel Daniel ao cargo de vereador no
município de Arapongas-PR. O juízo
eleitoral de primeiro grau indeferiu o
registro, fundamentando-se na suposta
condição de analfabeto do candidato, com
base em teste de alfabetização realizado
em cartório eleitoral. O recorrente alega
que, apesar de dificuldades na escrita,
Num. 44010374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

preencheu de próprio punho a declaração
necessária, comprovando seu grau mínimo
de alfabetização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
determinar se a prova de alfabetização
apresentada, que inclui declaração escrita
de próprio punho pelo candidato, é
suficiente para afastar a inelegibilidade por
analfabetismo prevista no art. 14, § 4º, da
Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal,
prevê a inelegibilidade dos analfabetos,
porém, a jurisprudência do TSE admite que
a prova de alfabetização seja suprida por
uma capacidade mínima de escrita, ainda
que rudimentar.

4. O candidato redigiu declaração de
próprio punho em cartório eleitoral, na
presença de servidora da Justiça Eleitoral, o
que é aceito pela Resolução TSE nº
23.609/2019 como prova suficiente de
alfabetização. Embora a escrita do
recorrente contenha erros gramaticais, a
capacidade mínima de redação foi
demonstrada.

5. A interpretação das causas de
inelegibilidade deve ser restritiva,
respeitando os princípios constitucionais de
igualdade, cidadania e dignidade da pessoa
humana, especialmente em relação a
grupos sociais menos favorecidos, como no
caso do recorrente, pessoa negra cuja
ocupação declarada é "catador de
recicláveis".

6. Precedentes do TSE têm reforçado a
importância da inclusão de minorias no
processo eleitoral, afastando interpretações
rígidas que poderiam excluir candidatos por
questões formais, desde que haja
demonstração mínima de capacidade de
leitura e escrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44010374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A capacidade de
escrita rudimentar, demonstrada por
declaração de próprio punho firmada em
cartório eleitoral, na presença de servidor
da Justiça Eleitoral, é suficiente para afastar
a inelegibilidade por analfabetismo prevista
no art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
REspE nº 8941/PI, rel. Min. Herman
Benjamin, publ. 27/09/2016; TSE, RO nº
060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, publ. 18/09/2018; TRE-PR, REl nº
060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 25/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Noel Daniel para o cargo de
vereador (id. 43973939).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43973961).

Por sentença (id. 43973969), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de não ser
alfabetizado.

Embargos de declaração foram opostos (id. 43973976) e rejeitados (id. 43974083).

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43974388), aduzindo, em síntese, que: (i) compareceu
ao cartório eleitoral para comprovar sua condição de alfabetizado, tendo preenchido de próprio
punho declaração na presença de servidora da Justiça Eleitoral; (ii) " apesar da má grafia e dos
erros gramaticais, o Recorrente firmou declaração de que é alfabetizado, ainda que
Num. 44010374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

minimamente"; (iii) segundo precedente deste Regional, basta alfabetização mínima, a qual ficou
demonstrada.

Pede, ao final, o provimento, com o deferimento do seu registro de candidatura.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43974394) pelo não conhecimento, sob a
alegação de intempestividade, e, sucessivamente, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 43981537).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Preliminar: intempestividade

Alega o Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, que o recurso seria
intempestivo, já que o recurso não foi interposto no prazo do artigo 8º da LC nº 64/90, que
não seria interrompido pelos embargos de declaração opostos, invocando precedente do
TSE nos autos de AgR-AI 11902.

A preliminar é manifestamente improcedente.

O precedente invocado pelo órgão ministerial de primeira instância trata de
prestação de contas de exercício financeiro e está assim ementado, na parte que
interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL (PROS). RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA
ORIGEM. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
Nº 25/TSE. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Contra decisão monocrática exarada pelo relator no Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) - pela qual não conheceu, por
intempestividade, dos embargos de declaração opostos contra acórdão pelo
qual julgadas não prestadas as contas - interpôs recurso especial o Diretório
Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS).
2. Não admitido o recurso especial eleitoral pela Presidência do TRE/RJ, o
PROS opôs embargos de declaração, cuja decisão pelo não conhecimento foi
atacada por meio de agravo nos próprios autos.
3. Negado seguimento ao agravo de instrumento, monocraticamente, em
razão da intempestividade e do não esgotamento das instâncias ordinárias.
Num. 44010374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

Do agravo regimental
4. Não se conhece de agravo manejado após o decurso do prazo de três
dias, contados da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
5. À luz da jurisprudência desta Corte Superior, o agravo é o único recurso
cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial, hipótese em
que a oposição de embargos de declaração não interrompe nem
suspende o prazo recursal, por constituir erro grosseiro.
(...) [TSE, AgR-AI nº 11902, rel. Min. Rosa Weber, publ. 24/11/2017, não
destacado no original]

Como se extrai com enorme clareza do precedente, a oposição de embargos
de declaração somente não importou em interrupção do prazo recursal, naquele caso
concreto, por ter configurado erro grosseiro, segundo a jurisprudência então dominante no
TSE.

No caso dos presentes autos, não há sequer alegação de que a oposição de
embargos de declaração teria configurado erro grosseiro, de modo que o precedente não
guarda qualquer possibilidade de aplicação.

Sendo assim, aplica-se na íntegra a previsão legal contida no artigo 275, § 5º,
do Código Eleitoral:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
(...)
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)

Assim, considerando que a previsão legal é expressa no sentido de que os
embargos de declaração interrompem o prazo recursal, sem qualquer distinção quanto à
espécie processual em que aviados, o prazo para interposição de recurso conta-se, por
inteiro, a partir da intimação do resultado do julgamento dos embargos. REJEITO a
preliminar.

Admissibilidade - conclusão

Em decorrência, o recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença
resolutiva dos embargos de declaração foi publicada em mural eletrônico no dia
02/09/2024 (id. 43974089) e as razões foram protocoladas no mesmo dia (id. 43974088).

Manifestando ciência nos autos em 03/09/2024 (id. 43974092), o Ministério
Público Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 05/09/2024 (id. 43974094),
tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Num. 44010374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

De fato, vislumbra que não foi preenchido um dos requisitos legais para o
registro pleiteado.
Não sendo juntado comprovante de escolaridade ou outro documento hábil
que comprovasse a alfabetização do requerente, apenas a declaração feita
em cartório juntada nos autos.
Assim sendo, o presente pedido esbarra no mandamento constitucional que
dispõe ser a alfabetização condição de elegibilidade.
E, na na mesma linha, o artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar nº
64/90:
Lei Complementar nº 64/1990
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos”
Não é outro o entendimento:
RECURSO ELEITORAL.INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA POR ANALFABETISMO. DECLARAÇÃO ESCOLAR.
SUBMISSÃO DO PRETENSO CANDIDATO A TESTE. TEXTO ESCRITO
COM PALAVRAS LEGÍVEIS. CONFIGURAÇÃO. INELEGIBILIDADE. 1.
Conforme artigo 14, § 4º da Carta Federal são inelegíveis os analfabetos,
motivo pelo qual no registro de candidatura deve-se avaliar se o pretenso
candidato cumpre do requisito da alfabetização. 2. Aplicação de teste pelo
Juízo Eleitoral, em caráter subsidiário, em caso de dúvida acerca de sua
instrução, também é valida como forma de averiguação da alfabetização do
pretenso candidato. Assim, uma vez realizado o testes, viaditado, não
provando o recorrente saber escrever nem ao menos de foram precária, deve
ser considerado analfabeto. 3. Recurso conhecido e improvido. RE 19684 PA.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Ante o exposto, nos termos dos artigos 46 e 58 da Resolução n.º
23.609/2019, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de NOEL
DANIEL, para concorrer ao cargo de Vereador.

O recorrente argumenta, em síntese, que: (i) existe nos autos declaração que
escreveu de próprio punho, na presença de servidora da Justiça Eleitoral, que é válida
nos termos do artigo 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019; (ii) apesar da má grafia
e dos erros gramaticais, firmou declaração de que é alfabetizado, ainda que
minimamente, o que é aceito pela jurisprudência, indicando precedente deste Regional.

Em suas contrarrazões (id. 43955159), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que (i) "a exigência de que o candidato seja minimamente alfabetizado, ainda que não
formalmente, erige-se em garantia para o exercício independente do mandato; (ii) a
alfabetização exigida é apenas a capacidade de ler e escrever de forma rudimentar; (iii)
submetido a prova de alfabetização, o recorrente demonstrou não saber escrever.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, reputou que o recorrente
Num. 44010374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

demonstrou grau de alfabetização suficiente para fins eleitorais, opinando pelo provimento
do recurso (id. 43981537).

Pois bem.

O analfabetismo é causa de inelegibilidade, como inscrito no artigo 14, § 4º,
da Constituição:

Art. 14. (omissis)
(...)
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Ao disciplinar a prova de alfabetização, constou da resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor de qualquer Cartório Eleitoral
do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo, ainda que
se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º,
acompanhada de certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e
fará a juntada do documento ao processo do registro no PJe ou, se for o
caso, o remeterá ao juízo competente para que promova a juntada.

Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível
em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em
10/09/2024 às 13:52 horas), há cinco níveis de alfabetização:

" Nível 1: analfabeto
Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e
escrita. Pessoas nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou
números, e são incapazes de realizar qualquer atividade que envolva leitura
ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos consegue ler números
familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.
Nível 2: rudimentar
A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto
funcional, ainda que ela seja capaz de localizar informações explícitas,
expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.
Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor.
Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre
Num. 44010374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento
lógico, a leitura e a escrita de forma eficaz no dia a dia.
Nível 3: elementar
Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É
considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar,
em textos de extensão média, uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também
resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.
O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e
relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou
social.
Nível 4: intermediário
É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que
exigem critérios de seleção, elaboração e controle.
Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos
diversos (narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com
casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral
da história com a própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele
reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.
Nível 5: proficiente
O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente
elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de
motivos, dissertação ou argumentação) com base em elementos de um
contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.
É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo a representação de informações variadas. A pessoa
proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a
tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados
parciais e o uso de inferências."

Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa
que se enquadra no primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o
segundo nível - alfabetização rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do
analfabetismo funcional, já não é mais analfabeto; não se pode perder de vista que as
regras que preveem causas de inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional,
caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do cidadão, notadamente a
elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também restritiva.

A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia - tendo resultado na certidão
firmada pela chefe de cartório de Arapongas (id. 43973963), que é bastante clara quanto
Num. 44010374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

a um ponto: na opinião da servidora, "o candidato não demonstra ser alfabetizado".

Com base nessa manifestação do servidor, o juízo veio a indeferir o registro
de candidatura, sem fazer na sentença uma única referência ao documento em si,
partindo da premissa de que a alfabetização não teria sido comprovada.

Conferindo a prova de escolaridade realizada, tem-se que foi certificado pela
analista judiciária:

Certifico que, nesta data, compareceu em Cartório NOEL DANIEL para fins
de cumprir o §5° do Art. 27 da Resolução 23.609/2019, que prescreve que a
prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pela (o) interessada (o), em
ambiente individual e reservado, na presença de servidora ou servidor de
qualquer Cartório Eleitoral.
Certifico, ainda, que para fins do cumprimento do §6° do mesmo artigo
digitalizei a declaração firmada na minha presença.

A prova realizada pelo recorrente encontra-se no id. 43973959 e apresenta o
seguinte teor:

Em que pese a evidente dificuldade no domínio da escrita, é perceptível que
o recorrente escreveu algo como "decaro eu sou aufabeizado Noel Daniel" - do que se
extrai que possui alguma noção, ainda que rudimentar, da conversão fonética em
expressão escrita.

Todavia, o conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz
de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.

Nesse sentido:

(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo
previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade
social brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de
analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira.
Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito fundamental
à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos.
Num. 44010374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível.
Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura,
ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto
para fins de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve–se admitir a comprovação dessa capacidade por
qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser
aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o
candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a sua
utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas.
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
18/09/2018, não destacado no original]

Além disso, tem-se que o recorrente firmou procuração em favor dos
advogados que o representam, a qual não foi objeto de qualquer restrição pelo juízo a
quo quanto à sua validade.

Nesse cenário, em precedente no qual a assinatura de documentos dos
próprios autos foi admitida como prova de escolaridade, o TSE assim expôs a
fundamentação da corrente vencedora:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88.
INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OUTROS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E I),
DA CIDADANIA (ART. 1º, II) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1º, III). GRUPOS MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
VIDA POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA. DESPROVIMENTO.
Histórico da Demanda
1. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Francisco José de Araújo
ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
2. Em primeiro grau, indeferiu-se o registro ao fundamento de que o
candidato é analfabeto, não preenchendo o requisito previsto no art. 14, § 4º,
da CF/88.
3. O TRE/PI reformou sentença e assentou estar comprovada condição de
alfabetizado.
4. Contra tal acórdão, o Parquet interpôs recurso especial.
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias
de Participar da Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do
cenário social e político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e
qualquer registro de candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese,
sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta com o quadro valorativo
principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e
devem compreender, como uma de suas acepções, inserção plena na vida
política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental
Num. 44010374 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

de tratamento distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando
atingir status de igualdade substancial e efetiva entre todos.
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de
forma sistêmica e contínua, excluídos dos mais diversos setores - com
destaque para negros, índios, portadores de necessidades especiais e
mulheres (estas, embora maioria em sentido populacional, não o são no
aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político brasileiro
com base em justificativa genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime
democrático, protagonismo na mudança desse quadro, em que as
minorias possuem representatividade quase nula, eliminando quaisquer
obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida
política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem
atuando com rigor para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à
fraude em cota de gênero em candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de
espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, §
4º, da CF/88, seu exame em conjunto com os valores constitucionais
acima retratados levam a concluir que analfabetismo de natureza
educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das
minorias - desta vez do direito ao exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à
isonomia, à cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de
assegurar a grupos minoritários presença e representatividade no cenário
político.
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino
fundamental e, ademais, conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique
Neves, é incontroverso que assinou Requerimento de Registro de
Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3), Declaração de
Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório,
haveria incongruência em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato
- para prática dos atos previstos no art. 105 do CPC/2015 - e, ao mesmo
tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
24/TSE.
Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o
registro de candidatura de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de
São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
[TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin, publ.
27/09/2016, não destacado no original]

Este Regional também já enfrentou essa situação, ainda nas eleições 2020:
Num. 44010374 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
dúvidas que o recorrente assinou a procuração (id. 43973949) e a prova de escolaridade
(id. 43973959), sendo que esta foi preenchida na presença de servidora da Justiça
Eleitoral.

Some-se, em destaque, que dada a sua condição de pessoa negra cuja
ocupação declarada é "catador de recicláveis" (id. 43973939), o indeferimento do seu
registro de candidatura ao fundamento de que sua alfabetização é rudimentar, a par de
elitista, é manifestamente contrário ao regime de garantias constitucionais que visam a
inclusão de grupos menos favorecidos na vida pública.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o registro de
candidatura a Noel Daniel.

Considerando ainda a análise dos requisitos para o registro, elaborada em
primeiro grau (id. 43973963), na qual não há registro de outras pendências para o
deferimento do registro da forma em que foi requerido, fixam-se, na forma da informação
de candidato (id. 43973951): (i) nome de urna: NOEL DANIEL; (ii) partido: Democracia
Cristã; (iii) número de urna: 27027.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44010374 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600125-
37.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: NOEL DANIEL - Advogados do(a) RECORRENTE: RAMON GABRIEL
LETRINTA - PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, EDER LUIS DAVID - PR22277 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª
ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010374 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315004033900000042963387
Número do documento: 24091315004033900000042963387
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 15:43:25